Tribunal: TJMT
Processo: 1006418-45.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006418-45.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Termo Aditivo, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 03.193.191/0001-43 (EMBARGANTE), ALEXANDRE HIDEYO TURSI MATSUTACKE - CPF: 224.865.458-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 85, §3o, INCISO III, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese.

2.
“
Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo.”
(STJ, AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019).

3.
O julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda
,
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Nas suas razões recursais, a embargante alega
a existência do vício de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão
“
deixou de se fixar honorários sucumbênciais recursais, os quais devem ser aplicados cumulativamente, nos termos do que prevê o §1o do art. 85 do CPC.”

Com essas considerações, postula pelo provimento destes embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada e fixar os honorários de sucumbência devidos. Caso não seja esse o entendimento, requer o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões (Id. 130892154).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda
,
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há na decisão impugnada a omissão apontada.

Com efeito, vejamos o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

(...)

III -
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos
;

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.”

Dessa forma, nota-se que, nos termos da lei, o Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários arbitrados levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso. Entretanto, há expressa ressalva de que, é vedado à Corte, no computo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos para a fase de conhecimento.

Na presente hipótese, considerando que o valor total da condenação é de
R$ 4.431.420,42 (quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e dez centavos), deve ser observado o limite previsto no artigo 85, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja,
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Destarte, tendo em vista que a sentença fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da condenação, mostra-se impossível a majoração da verba, pois já fixada no limite máximo previsto em lei.

Sobre o tema, colhe-se o entendimento firmado pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO MONOCRÁTICA NÃO ATACADA. INADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...) 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9.
Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo
.”
(STJ, AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. 1.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que, da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015, não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo
(AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.960.108/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) [Destaquei].

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO ACERCA DO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
VÍCIO NÃO VERIFICADO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.
É vedado ao Tribunal, no computo geral da fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos para a fase de conhecimento
.”
(TJMT, N.U 0000598-89.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) [Destaquei].

Por fim, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária a expressa menção de todos os dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a verba honorária já fora fixada no limite máximo previsto na lei, o não acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022